Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715805-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BENEVIDES SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão de ID 123087454 (de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA DE LOURDES BENEVIDES SANTOS, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela; que a avaliação médica apresentada pela parte agravada não observou os critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID; que, no nível de complexidade assistencial avaliado, foi possível iniciar o desmame da internação domiciliar, após evolução do quadro; que não pode se substituir aos familiares da parte agravada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Subsidiariamente, requer que seja disponibilizado o serviço de PGC após avaliação da pontuação na tabela ABEMID. Custas recolhidas (ID 35399318). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Na hipótese, o relatório médico de ID 122996909 (de origem) declarou que a parte agravada, com 94 anos, é portadora hipertensão arterial, dislipidemia, pneumopatia crônica, osteoporose e demência tipo Alzheimer. Além disso, esclareceu que, diante da progressão do quadro demencial e pelo fato de estar acamada e totalmente dependente para atividades diárias, necessita de home care com suporte, assim como acompanhamento com técnico de enfermagem, com pelo menos 12 horas para acompanhamento da dieta enteral e respiratória. Desse modo, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. O mesmo raciocínio aplica-se à limitação da carga horária diária de acompanhamento durante a internação domiciliar. Se os critérios administrativos eleitos pela parte agravante para pontuar a condição da clínica da parte agravada destoam da conclusão do médico que assiste a paciente, deve prevalecer, enquanto não realizada a instrução probatória, a prescrição médica. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO ACAUTELADO E PERIGO DA DEMORA. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE IDOSA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE EVIDENCIADA. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 2. Tratando de pretensão recursal que visa à concessão de tutela antecipada recursal, ainda que em caráter antecedente (art. 303 do CPC), com efeito suspensivo da decisão agravada, para o deferimento de tal medida faz-se necessário constatar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC). 3. A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sem justificativa suficiente a infirmar a recomendação médica fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao convênio médico, pois atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde e frustra as legítimas expectativas do segurado em obter a devida cobertura, que, além de se tratar de pessoa idosa, é portadora de múltiplas patologias com quadro clínico sensível. 4. Ademais, inexiste demonstração de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde e sequer se argumenta que o atendimento do pleito da autora por atendimento hospitalar em período integral seria medida mais onerosa que a manutenção da internação da participante em UTI hospitalar. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392221, 07304160620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022). Portanto, não foi verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora